Tribunal: TJDFT
Processo: 0733626-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. FISIOTERAPEUTA. REAJUSTE DO VENCIMENTO. LEI DISTRITAL 5.249/2013. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 905.357-RR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 864. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL SEM PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NÃO PREVISTO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. NÃO OBSERVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 165, §§ 5o e 11; e 169, § 1o, incisos I e II da CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. SEM PRELIMINARES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido inicial.
3. Em seu recurso a parte autora/recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada para que o Distrito Federal seja condenado ao pagamento da 3a parcela do reajuste aplicado em 2015. Esclarece que o reajuste foi definido em Lei, portanto, não deve ser aplicado o Tema 864, do Supremo Tribunal Federal.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR, analisou o Tema 864 da repercussão geral, fixando a seguinte tese, por maioria: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
5. Em 2013 o Governo do Distrito Federal à época concedeu reajustes a diversas categorias de servidores locais, de forma escalonada, a serem implementados em parcelas distintas. No caso, ficou pendente a última parcela do ano de 2015, tendo o Governo suspendido todos os pagamentos por falta de dotação orçamentária, uma vez que os gastos do governo no ano de 2015 superaram as arrecadações de impostos, infringindo as regras do art. 16, 17, 19, 20 e 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse passo, em razão da oposição de Embargos de Declaração pelo Distrito Federal no Recurso Extraordinário no 905.357, e admitida a habilitação dele no processo na qualidade de amicus curiae, conforme Decisão Monocrática (DJE no 241, divulgado em 20/10/2017), é incontroverso que o caso vivenciado pelo DF se amoldou ao Tema 864. Isso posto, não há que falar em distinção entre o caso concreto e o decidido no referido recurso.
6. Trata-se de lei editada fixando aumento aos servidores do Distrito Federal, sem a observação do fundo financeiro para cobrir tais gastos, situação que se amolda à decisão do STF. Não basta a edição de leis concedendo reajustes salariais, sendo necessário, também, que haja o preenchimento dos requisitos do art. 169, § 1o, da Constituição Federal, impondo a previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual e a autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
7. O orçamento destinado às melhorias salariais foi insuficiente para contemplar todas as carreiras beneficiadas com os diversos reajustes realizados no período, pois a estimativa total do impacto financeiro das leis aprovadas não alcança a autorização contida na Lei Orçamentária Anual. Não resultou comprovada a específica dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA).
8. Observadas, pois, as diretrizes da decisão vinculante da Suprema Corte (RE 905357/RR - Tema 864), bem como a interpretação dos artigos 165, §§ 5o e 11; e 169, § 1o, incisos I e II da Constituição Federal; artigos 16, 17 e 21, inciso I da L.C. n. 101/2000 e Lei n. 4.320/64, tem-se por legítima a suspensão do pagamento (reajuste anual do vencimento em 2015), até que seja publicada específica Lei Orçametária Anual.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários em favor do Distrito Federal, estes fixados em 10% sobre o valor da causa corrigida. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça ora deferida.
11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei no 9099/95.